Tribunal: STF
Processo: ARE 1342132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Redirecionamento da execução contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado, para ser cumprida pelo Estado de São Paulo. Possibilidade. Existência de responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo com o esgotamento de recursos de sua autarquia. Recurso da FESP improvido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LIV, e 100 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado - CBPM, entidade de natureza autárquica, dotada de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, criada pela Lei Estadual 452/74 como instituição essencialmente de previdência e assistência médico-hospitalar e odontológica da Polícia Militar do Estado de São Paulo:
    "Art. 1º - Fica instituída, em conformidade com o disposto no artigo 12 do Decreto-lei n. 217, de 8 de abril de 1970, mediante fusão da Caixa Beneficente da Força Pública do Estado e da Caixa Beneficente da Guarda Civil de São Paulo, a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado - CBPM.
    § 1° - A CBPM, como instituição essencialmente de assitência médico-hospitalar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é entidade de natureza autárquica, dotada de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, sede e foro na cidade de São Paulo, vinculando-se à Secretaria de Segurança Pública".
    De fato, a autarquia é dotada de personalidade jurídica distinta, devendo arcar com suas responsabilidades financeiras.
    Contudo, igualmente certo é o fato de que o esgotamento dos recursos da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado, faz surgir a responsabilidade da entidade estatal a que pertence.
    Assim, a título de responsabilidade subsidiária, o Estado de São Paulo deverá arcar com as obrigações inadimplidas pela autarquia criada e que já não tem mais como responder por elas.
    (...)
    No mesmo sentido os julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TOMBAMENTO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELA CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO IPHAN. AUTARQUIA FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS. LEI 8.113/1990. INTERPRETAÇÃO DO ART. 19, § 1o. DO DL 25/1937 À LUZ DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO APENAS SUBSIDIÁRIA, EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE VERBAS DO IPHAN. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA AFIRMAR O CARÁTER SUBSIDIÁRIO DE SUA RESPONSABILIDADE (...) 6. A ausência de personalidade ou patrimônio por parte do SHPAN, contudo, não mais subsiste, em razão da natureza jurídica autárquica que hoje apresenta o IPHAN. Dessa forma, nos termos do art. 5o., I do DL 200/1967, incumbe à Autarquia Federal a gestão administrativa e financeirade seus compromissos. 7. A correta interpretação do atual conteúdo normativo do § 1o. do art. 19 deve levar em conta o contexto jurídico em que foi editado, sendo certo que uma leitura apenas gramatical pode conduzir a conclusões incompatíveis com o hodierno regramento da matéria. Em razão disso, a definição do sentido do dispositivo legal passa por uma interpretação conjunta com o art. 1o. da Lei 8.113/1990, que conferiu ao IPHAN a natureza autárquica que ostenta até o presente, e o art. 5o. do DL 200/1967. 8. Sendo o IPHAN uma Autarquia Federal, cabe originalmente ao Instituto a responsabilidade prevista no art. 19 do DL 25/1937, devendo a expressão às expensas da União, contida em seu § 1o., ser interpretada em conformidade com a legislação posterior que conferiu personalidade e patrimônio próprios ao então SPHAN. 9. A responsabilidade da UNIÃO pelos gastos tratados no art. 19 do DL 25/1937, destarte, é apenas subsidiária, limitada aos casos em que o IPHAN não tenha condições de custear as obras necessárias à conservação ou recuperação do bem tombado. 10. Mantém-se, todavia, a legitimidade passiva da UNIÃO, pois a responsabilidade subsidiária do Ente Federado instituidor (em relação às obrigações de sua Autarquia) confere-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Julgados: REsp. 1.595.141/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.9.2016; AgRg no AREsp. 203.785/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.6.2014. 11.Em razão dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da economia processual, é em todo recomendável que o Ente Federado instituidor participe da fase cognitiva do processo, para que possa aduzir suas razões e influir na formação do título executivo que poderá ser chamado a cumprir, caso a Autarquia Federal não tenha condições de fazê-lo. Evita-se, com isso, o ajuizamento de nova Ação em face do Ente Federado, caso a Autarquia Federal não possua recursos para cumprir a condenação. 12.Recurso Especial da União a que se dá parcial provimento, a fim de determinar que caberá ao IPHAN a responsabilidade originária pelas despesas com as obras do bem tombado, devendo a União arcar com tais gastos subsidiariamente, caso o IPHAN não tenha condições financeiras de fazê-lo (REsp 1549065/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2008, DJe 04/02/2019).
    (...)”
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente